Tribunal: TJBA
Processo: 8080373-90.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8080373-90.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE Advogado(s): ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA AGRAVADO: B. S. T. e outros Advogado(s):LUANA MORENO SOUTO, FREDERICO TAVARES TAMBON ACORDÃO EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER DE CARÁTER CONTÍNUO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO SOMATROPINA (OMNITROPE) 15 MG. TRATAMENTO DE MENOR. DESCUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL CONFIGURADO. ASTREINTES. PEDIDO DE AFASTAMENTO. ALEGAÇÃO DE VALOR EXCESSIVO. MANUTENÇÃO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA POSSÍVEL. ART. 537, §3º, DO CPC. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. AUSÊNCIA DE EXCESSO OU DESPROPORCIONALIDADE. VALOR FIXADO EM CONFORMIDADE COM O PERÍODO DE INADIMPLEMENTO. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. PROTEÇÃO INTEGRAL DA CRIANÇA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. IMPROVIMENTO DO RECURSO. 1. Nas ações que visam à garantia de fornecimento de medicamentos, o bem jurídico tutelado é a dignidade da pessoa humana, direito de natureza extrapatrimonial e existencial, cujo valor é, por definição, inestimável, justificando a manutenção de medidas coercitivas severas em caso de descumprimento. 2. Tratando-se de obrigação de trato sucessivo, a entrega do fármaco após nova intimação judicial não tem o condão de extinguir a mora já constituída ou "reiniciar" prazos, permanecendo hígida a multa referente ao período de desassistência terapêutica. 3. A exigibilidade das astreintes fixadas em tutela de urgência é plena após a sua confirmação por sentença de mérito, conforme a jurisprudência vinculante dos Tribunais Superiores, sendo legítima a tramitação do cumprimento de sentença. 4. O montante acumulado de R$ 30.500,00 revela-se condizente com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, diante da capacidade econômica da operadora de saúde e do caráter pedagógico-punitivo necessário para evitar a reiteração da conduta omissiva. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n. 8080373-90.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE e como Agravados B. S. T. e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento interposto, nos termos do voto da Relatora. Salvador, . 3/SO